Tribunal: STF
Processo: HC 240255
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 887.397/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). O paciente Wallacy Oliveira Silva também foi condenado a 1 ano de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. 



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo a denúncia, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 16h, na Rua Iriritiba, nº 155, Bairro Anchieta, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto/SP, Wallacy e Patrick, previamente ajustados e com unidade de propósitos com o menor Y.J.T.A., nascido em 08/12/2003, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 84,99g de cocaína, divididos em 90 porções, 15,13g de cocaína, divididos em 7 invólucros e 575,04g de maconha, divididos em 6 tabletes, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda que nas mesmas condições de tempo e espaço acima mencionadas, Wallacy possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 5 munições, sendo três de calibre .32 e duas de calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo interposto em favor de Wallacy Oliveira Silva, para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção, relativa ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, para semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.



    2. No caso, a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos – 84,99g de cocaína, divididos em 90 porções, 15,13g de cocaína, divididos em 7 invólucros e 575,04g de maconha, divididos em 6 tabletes – constitui fundamento idôneo e suficiente para a determinação do regime inicial mais gravoso. Precedentes.



    3. Não configura reformatio in pejus a situação em que o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e de efeito devolutivo amplo, encontra outros fundamentos em relação à sentença impugnada, não para prejudicar o recorrente, mas para manter-lhe a reprimenda imposta no juízo singular, sob mais qualificada motivação (AgRg no REsp n. 1.924.034/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: ante a primariedade dos pacientes, as circunstancias judiciais favoráveis consideradas na primeira fase da dosimetria, e a falta de motivação idônea na fixação do regime fechado constante na sentença de 1ª instancia, o regime inicial semiaberto é medida que se impõe. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja fixado em definitivo o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    [...] extrai-se que o regime inicial fechado foi mantido com lastro na especial gravidade do crime praticado, tendo em vista a expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria de parte dos entorpecentes apreendidos – 84,99g de cocaína, divididos em 90 porções, 15,13g de cocaína, divididos em 7 invólucros e 575,04g de maconha, divididos em 6 tabletes –, fundamento idôneo e suficiente para o recrudescimento, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, c/c o 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse contexto, não há quadro de flagrante ilegalidade a ser reparado. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instância antecedente, constituem fundamentação idônea para a imposição do regime fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanando. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente